Tribunal: TJPA
Processo: 0802809-26.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802809-26.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BENDO LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ANTECIPADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 456 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Bendo Logística Ltda contra decisão monocrática que, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Estado do Pará, revogou liminar concedida em Mandado de Segurança. A empresa sustentava que a exigência de ICMS no início da prestação de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual configuraria cobrança antecipada do imposto, violando o princípio da não-cumulatividade e decisão judicial proferida em mandado de segurança coletivo, além de contrariar o Convênio ICMS nº 26/2023 e precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança do ICMS no início da prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal configura hipótese de antecipação tributária, atraindo a aplicação do Tema 456 do STF, ou se se trata de incidência ordinária do imposto conforme previsão legal expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de ICMS no início da prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal constitui hipótese de incidência tributária ordinária, conforme disposto no art. 12, V, da LC nº 87/1996 (Lei Kandir) e no art. 2º, V, da Lei Estadual nº 5.530/1989.

A incidência ocorre no exato momento do início da prestação do serviço, não se tratando de antecipação baseada em presunção de fato gerador, razão pela qual não se aplica o entendimento firmado pelo STF no Tema 456 da repercussão geral.

A sistemática de cobrança adotada pelo Estado do Pará encontra amparo legal e constitucional, sendo legítima a exigência do tributo nos termos da legislação vigente.

Ainda que a agravante alegue vício de inconstitucionalidade com base no Tema 456/STF, a tese firmada nesse precedente não é aplicável à hipótese em que o fato gerador já se concretizou.

O recurso interno repete fundamentos já analisados e afastados na decisão monocrática, não se justificando sua reforma, sendo inaplicável alegação de nulidade por mera reprodução de fundamentos, conforme entendimento pacificado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de ICMS no início da prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal configura hipótese de incidência ordinária do tributo, e não de antecipação tributária.

O Tema 456 da Repercussão Geral do STF não se aplica à cobrança de ICMS fundada no art. 12, V, da LC nº 87/1996 e art. 2º, V, da Lei Estadual nº 5.530/1989, pois o fato gerador já ocorreu no momento da exigência.

A mera repetição dos fundamentos da decisão monocrática no voto do relator não configura nulidade, desde que enfrentadas as matérias relevantes do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I e § 7º; art. 155, § 2º, IX e XII, b; LC nº 87/1996, art. 12, V; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 2º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.677/RS (Tema 456), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 29.03.2021; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802809-26.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
BENDO LOGÍSTICA LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30475913)

interposto por
BENDO LOGÍSTICA LTDA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 29819169 que conheceu e deu provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravado, para revogar totalmente a liminar proferida no Juízo a quo, no Mandado de Segurança de origem.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que no tocante ao momento do pagamento, este deve ser tratado como modalidade antecipada, pois, sendo o fato gerador do transporte o início da prestação e o pagamento realizado antes mesmo do seu início, a antecipação resta evidenciada.

Alega que a sistemática de cobrança adotada pela SEFA/PA inviabiliza a compensação de créditos de ICMS sobre combustíveis, violando o princípio da não-cumulatividade, bem como decisão judicial proferida no Mandado de Segurança coletivo n.º 0039365-16.2013.814.0301, além de contrariar o Convênio ICMS nº 26/2023 e precedentes do STJ.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 31260411), na oportunidade o agravado destaca que restam limitados os argumentos a serem tratados nesta via recursal, uma vez que a agravante não se manifestou acerca dos tópicos levantados pelo agravado em sede de agravo de instrumento.

No mérito, reafirma que não há cobrança antecipada de ICMS no caso em análise, mas sim exigência regular e contemporânea à ocorrência do fato gerador, conforme definido na legislação de regência.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, passo a apreciar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravado, para revogar totalmente a liminar proferida no Juízo a quo, no Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29819169):

“(...)
Decido
.

I - Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento monocrático, nos termos da interpretação conjunta do art. 932, IV do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E.TJPA.

II – Mérito

No presente caso, a exigência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), promovido pelo Estado do Pará em razão do início da prestação de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual de passageiros, não se reveste da natureza jurídica de antecipação tributária.

Ao reverso, trata-se de exação regularmente exigida em consonância com o fato gerador previsto em lei.

Com efeito, a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 — diploma normativo que estabelece normas gerais relativas ao ICMS — dispõe de forma expressa que, nos serviços de transporte interestadual e intermunicipal, o fato gerador do tributo ocorre no exato momento do início da prestação do serviço, configurando, pois, hipótese de incidência tributária ordinária, e não antecipada. Tal previsão evidencia que a cobrança realizada pela autoridade fiscal estadual observa os limites constitucionais e infraconstitucionais vigentes, afastando qualquer alegação de irregularidade ou de ausência de lastro normativo específico. Vejamos:

“LC nº 87/96: Lei Kandir”

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

“(...) V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza”.

Lei Estadual n° 5530 DE 13/01/1989:

“Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

(...)

V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores”

Nota-se que o artigo 12, inciso V, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir) e no art. 2º, inciso V da Lei Estadual n° 5530 DE 13/01/1989 — estabelecem de forma inequívoca que considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no exato momento do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza. A literalidade dos dispositivos legais afasta qualquer ambiguidade hermenêutica quanto ao marco temporal de incidência do imposto em tais operações, firmando a regra matriz de incidência tributária com clareza normativa e respaldo constitucional.

Trata-se de comandos legais que guardam perfeita consonância com o art. 155, § 2º, IX, da Constituição Federal, que outorga aos Estados a competência para tributar serviços de transporte interestadual e intermunicipal. No que tange à materialidade do tributo, o legislador complementar delimitou que a ocorrência do fato gerador não depende da conclusão ou do pagamento do serviço, mas apenas do seu início efetivo, momento a partir do qual surge a obrigação tributária principal.

Dessa forma, o início da prestação de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual não se confunde com a antecipação do fato gerador, tampouco com substituição tributária. Ao contrário do que se verifica em regimes de antecipação tributária — nos quais o imposto é exigido antes da concretização do fato gerador presumido, mediante técnica de arrecadação especial — o dispositivo em apreço fixa um momento objetivo e atual, real e presente, para a ocorrência do fato gerador, afastando qualquer presunção ou projeção futura da hipótese de incidência.

Portanto, a exação fundada no art. 12, inciso V, da LC nº 87/1996 e art. 2º, inciso V da Lei Estadual n° 5530 DE 13/01/1989, configuram típica incidência tributária ordinária, devendo ser compreendida como imposição legítima decorrente da prática do núcleo da conduta tributada — qual seja, o início da efetiva prestação de serviço de transporte entre entes federativos. Nesse contexto, inexiste qualquer vício de antecipação, sendo o tributo exigido em estrita observância aos parâmetros constitucionais e legais que regem a matéria tributária.

Dessa moldura normativa e fática resulta, de forma inequívoca, a completa inaplicabilidade da tese firmada no Tema nº 456 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto. Com efeito, referido precedente vinculante se limita a vedar a exigência antecipada do ICMS — ou seja, antes da concretização do fato gerador — sem respaldo em lei em sentido estrito, notadamente quando se pretende a cobrança do tributo antes da efetiva saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte. Senão vejamos:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS . Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo . Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição . Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária . 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal . 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5 . Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar . 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 598677 RS, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/05/2021)”

Trata-se, portanto, de delimitação jurisprudencial voltada a hipóteses de tributação projetada, nas quais o fato gerador ainda não se aperfeiçoou juridicamente, e a Fazenda Pública antecipa a exigência do imposto com base em presunções legais. Em tais circunstâncias, a Suprema Corte assentou a imprescindibilidade de norma legal específica que autorize tal técnica arrecadatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária, previsto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal.

No entanto, essa ratio decidendi não encontra ressonância no presente caso, que trata de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual, cujo fato gerador — conforme expressamente disposto no art. 2º, inciso V, da Lei Estadual nº 5.530/1989 e no art. 12, inciso V, da LC nº 87/1996 — ocorre no exato momento do início da prestação do serviço, o que afasta por completo qualquer discussão sobre antecipação indevida.

Não se está, pois, diante de cobrança tributária presumida ou projetada para evento futuro, mas de exação legítima decorrente de fato gerador já concretizado e perfeitamente definido em lei. Consequentemente, a orientação firmada no Tema 456 não possui qualquer pertinência ou aplicabilidade à espécie, não podendo ser invocada para infirmar a validade da exigência fiscal em análise.

Entendo que o principal argumento da empresa agravada invoca a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 598.677/RS (Tema 456), que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS antecipado sem a existência de lei em sentido estrito. Contudo, tal precedente tornou-se anacrônico para a realidade paraense após uma crucial evolução legislativa que sanou o vício anteriormente existente.

O marco que afasta a tese do contribuinte é a Lei Estadual nº 9.389, de 16 de dezembro de 2021. Esta lei alterou substancialmente a redação do art. 2º, §3º, da Lei Estadual nº 5.530/89, que passou a prever, de forma clara e específica, a modalidade de antecipação do imposto na entrada de mercadorias no território paraense. Com isso, o Estado do Pará, em estrita obediência ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88), instituiu por meio de lei ordinária a sistemática de cobrança, tornando o ato da Fazenda Pública plenamente válido e constitucional.

Ademais, é tecnicamente equivocada a alegação de que seria necessária Lei Complementar para instituir tal mecanismo. A sistemática em questão é de antecipação do pagamento pelo próprio contribuinte, tratando-se de uma técnica de arrecadação que altera o prazo de recolhimento. Não se confunde com o instituto da substituição tributária, este sim dependente de Lei Complementar, que implica a alteração do sujeito passivo da obrigação.

Ressalto que a Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, no exercício de sua competência regulamentar e observando os requisitos formais e materiais estabelecidos no Regulamento do ICMS do Estado do Pará — RICMS/PA, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 26 de dezembro de 2001 — poderá, mediante requerimento formal da interessada, autorizar excepcionalmente empresas do segmento de transporte enquadradas no regime ordinário de apuração do imposto a procederem ao recolhimento do ICMS de forma consolidada e mensal, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores, em substituição à sistemática regular de recolhimento tributário incidente sobre cada operação ou prestação individualizada.

Tal autorização não constitui liberalidade administrativa, mas decorre da previsão específica de regime tributário diferenciado voltado ao setor de transporte, o qual recebe a denominação de Regime Tributário Diferenciado do Transportador – RTD-Transportador, disciplinado no artigo 108, alínea "a", §§ 5º e 6º do RICMS/PA. O referido instituto normativo visa conferir racionalidade administrativa e eficiência arrecadatória, sem implicar renúncia fiscal ou desoneração indevida, permanecendo íntegros os critérios legais de incidência, base de cálculo e alíquota do tributo.

Referido regime especial — ao dispor sobre o momento de exigibilidade do crédito tributário — não altera a regra matriz do imposto, tampouco desnatura o fato gerador já ocorrido, limitando-se a disciplinar a modalidade temporal de adimplemento da obrigação tributária principal, mediante autorização expressa da autoridade fazendária competente.

Nesse sentido destaco trecho da manifestação ministerial:

“(...) Pois bem, este Procurador de Justiça não está convencido da presença do fundamento relevante da empresa agravada, uma vez que o ICMS antecipado é, em síntese, aquele recolhido antes da ocorrência do fato gerador do tributo. No caso em exame, a exigência do ICMS por parte do Estado do Pará, no início do serviço de transporte intermunicipal ou interestadual de passageiros, não configura antecipação. Ao contrário, a LC nº 87/96 estabelece que o fato gerador do ICMS, no caso de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual, reside justamente no início da prestação do serviço:

“LC nº 87/96: Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: (...) V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza”

A propósito, pode-se acrescentar que o RICMS/PA contém norma no mesmo sentido, de sorte que, em um juízo de cognição sumária, não está configurada a exigência antecipada do ICMS em detrimento da empresa agravada.

Ante o exposto, este Procurador de Justiça se manifesta pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória guerreada e revogada a tutela de urgência. (...) – Id. 19436083”

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC), DOU PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, no sentido de revogar totalmente a liminar do Juízo a quo, nos termos da fundamentação lançada ao norte. (...)”

Ora, sem maiores delongas, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a decisão interlocutória proferida no 1º grau, revogando totalmente a liminar do juízo de origem.

Ressalte-se, de início, que alguns dos pontos levantados pela agravante neste recurso não foram apresentados quando teve oportunidade de se manifestar no Agravo de Instrumento (cf. certidão ID 19061433), o que atrai os efeitos da preclusão. Ainda assim, por cautela e para afastar qualquer dúvida, passo a analisar os fundamentos que têm relação direta com o que já foi discutido e decidido.

A decisão monocrática, a meu ver, deve ser mantida, uma vez que os fundamentos apresentados são suficientes para satisfazer a menção a qualquer dúvida.

A exigência do ICMS sobre o serviço de transporte realizada no início da prestação não configura hipótese de antecipação tributária, mas sim de regular incidência do imposto conforme previsão expressa do art. 12, inciso V, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), e do art. 2º, inciso V, da Lei Estadual nº 5.530/1989, que definem o início da prestação como o momento do fato gerador.

O Tema 456 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que veda a antecipação do ICMS sem amparo em lei em sentido estrito, não se aplica à hipótese dos autos, pois trata de exigência tributária baseada em presunção do fato gerador, o que não ocorre na presente controvérsia.

Transcrevo da decisão impugnada:

“(...) Não se está, pois, diante de cobrança tributária presumida ou projetada para evento futuro, mas de exação legítima decorrente de fato gerador
já concretizado e perfeitamente definido em lei
. Consequentemente,
a orientação firmada no Tema 456 não possui qualquer pertinência ou aplicabilidade à espécie
, não podendo ser invocada para infirmar a validade da exigência fiscal em análise”.

A decisão interlocutória reformada partiu de premissa equivocada ao considerar que a cobrança do ICMS, no caso concreto, configuraria antecipação tributária.

Como se observa da legislação aplicável, o imposto incide no exato momento do início da prestação do serviço de transporte, o que afasta por completo a caracterização de antecipação, bem como a aplicação do entendimento firmado no Tema 456 do STF. O equívoco foi devidamente corrigido na decisão monocrática ora impugnada, que aplicou corretamente o direito à hipótese.

Portanto, correta a decisão monocrática ora combatida, sendo a sua manutenção medida a se impor.

Destarte, a partir dos elementos elencados, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 29819169, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/02/2026